Tribunal: TJMT
Processo: 1021803-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021803-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Posse, Cabimento, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAURO VITORIA DO NASCIMENTO NETO MARCHIORI - CPF: 359.407.068-94 (ADVOGADO), DECIO MARCHIORI - CPF: 745.216.678-72 (AGRAVANTE), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (AGRAVADO), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), TALITA MARCHIORI - CPF: 287.075.558-90 (AGRAVANTE), HENRIQUE MARCHIORI - CPF: 320.829.578-29 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021803-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
DÉLCIO MARCHIORI e OUTROS

AGRAVADOS:
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e OUTROS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ORIGEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONFIRMADA EM OUTRO RECURSO DECISÃO MANTIDA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO – POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

Não havendo qualquer pendência recursal ou efeito suspensivo vigente, deve ser determinado o imediato cumprimento da antecipação de tutela deferida na origem
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021803-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
DÉLCIO MARCHIORI e OUTROS

AGRAVADOS:
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
DÉLCIO MARCHIORI e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Rescisória de Contrato com Pedido de Reintegração de Posse n. 0001136-17.2018.8.11.0035,
suspendeu o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela deferida anteriormente no feito até o trânsito em julgado do Recurso de Embargos de Declaração no 1024259-59.2023.8.11.0000 que tramita nesta Corte de Justiça.

Asseveram que, incialmente, fora deferida a antecipação de tutela para determinar a reintegração de posse dos imóveis objeto da permuta entabulada entre as partes, retomando-se o
status quo ante
.

Argumentam que, em razão disso, os agravados interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão de primeiro grau, sendo que o recurso restou desprovido para manter a decisão recorrida.

Alegam que, em seguida, os agravados opuseram o Recurso de Embargos de Declaração de no 1024259-59.2023.8.11.0000, o qual fora recebido com o seu efeito suspensivo.

Apontam que, com base nisso, o juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a suspensão do cumprimento da tutela até o trânsito em julgado da decisão que analisasse os citados Embargos de Declaração opostos nesta Corte.

Sustentam que a decisão ora recorrida ultrapassou os limites da decisão proferida neste segundo grau, pois conferiu efeito suspensivo até o trânsito em julgado da decisão que julgou o RED no 1024259-59.2023.8.11.0000.

Aduzem que no dia 07 de agosto fora julgado desprovido o referido RED, revogando automaticamente o efeito suspensivo atribuído quando do seu recebimento.

Apontam que eventual nova atribuição de efeito suspensivo só será admitida com a interposição do recurso especial ou recurso extraordinário.

Defendem que o perigo de dano decorre dos fatos já reconhecidos no acórdão prolatado no recurso de no 1024259-59.2023.8.11.0000, quais sejam: agravamento dos danos causados pelos agravados no bem imóvel e responsabilização pelos crimes ambientais.

Assim, requerem a concessão de efeito ativo parta que seja determinado o imediato cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. E, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme guia de id 233297150.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 234451663.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que a parte agravante pretende a reforma da decisão que suspendeu o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela deferida anteriormente no feito até o trânsito em julgado do Recurso de Embargos de Declaração no 1024259-59.2023.8.11.0000 que tramita nesta Corte de Justiça.

Pois bem.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

Inicialmente, observa-se que a parte agravada interpôs o RAI no
1024259-59.2023.8.11.0000, objetivando a reforma da decisão que deferiu a reintegração de posse em favor dos agravantes.

O referido recurso fora desprovido para manter a decisão recorrida que determinou as reintegrações de posse decorrentes do desfazimento da permuta entabulada entre as partes.

Os agravados opuseram Embargos de Declaração naquele recurso, quando
fora atribuído efeito suspensivo no RED no 1024259-59.2023.8.11.0000, sendo que, no entanto, este restou desprovido quando do julgamento do seu mérito.

Nesse sentido, é nítido que o efeito suspensivo inicialmente atribuído ao RED no 1024259-59.2023.8.11.0000, fora esvaziado automaticamente quando do julgamento do mérito que desproveu o referido recurso por esta Turma Julgadora, não necessitando que se aguarde o seu respectivo trânsito em julgado para o cumprimento da ordem da decisão proferida em primeiro grau.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a antecipação da tutela recursal,
para que seja prosseguido regularmente o efeito originário, determinando-se o imediato cumprimento da antecipação da tutela deferida na origem para promover as reintegrações de posse decorrentes do desfazimento da permuta entabulada entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024